Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-07.2018.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-07.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 028.184.091-10 (RECORRENTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 054.613.344-40 (RECORRENTE), JOSE NORBERTO DA SILVA - CPF: 772.170.809-59 (RECORRIDO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001430-07.2018.8.11.0050.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA E SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA.

Recorrido(s):
JOSÉ NORBERTO DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu a execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é necessária a prévia suspensão do processo antes da extinção por ausência de bens penhoráveis; e (ii) determinar se a extinção do cumprimento de sentença, no âmbito do Juizado Especial Cível, viola o princípio da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando inexistirem bens penhoráveis, aplicando-se também às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE.

Compete ao credor promover os atos necessários à satisfação do crédito e indicar bens passíveis de constrição, não podendo transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar diligências ilimitadas para localização de patrimônio.

A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação financeira do devedor ou indícios concretos de êxito, o que não foi comprovado nos autos.

Esgotadas as diligências disponíveis, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem localização de bens suficientes à satisfação do crédito, impõem a extinção do feito, nos termos da legislação específica dos Juizados Especiais.

A extinção fundada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não faz coisa julgada material e não impede a retomada da execução no próprio Juizado, mediante simples petição, caso sejam indicados novos bens dentro do prazo prescricional, inexistindo prejuízo ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ônus do credor indicar bens penhoráveis do devedor, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de realizar diligências indefinidas.

2. Esgotadas as diligências e inexistindo bens penhoráveis, impõe-se a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

3. A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não faz coisa julgada material e admite retomada do cumprimento de sentença, mediante indicação de novos bens, enquanto não prescrita a pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 921, § 3º, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, § 4º, e 55; Enunciado 75 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1015140-37.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, RI nº 1035378-82.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, RI nº 8047430-30.2017.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 09/09/2024; TJMT, RI nº 1021089-02.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 21/10/2025; TJPR, RI nº 0055280-19.2025.8.16.0014, j. 21/10/2025; TJMT, MS nº 1000183-19.2023.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 331271964, que julgou
extinta
a execução, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de condição de procedibilidade da ação.

Em sede recursal, sustenta:

1) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

2) Impossibilidade de extinção do processo de execução sem prévia suspensão;

3) Impossibilidade de extinção do processo por ausência de bens penhoráveis - Violação ao princípio da efetividade da execução.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, em
19/04/2022
, requereu a execução da quantia de
R$ 24.111,86 (vinte e quatro mil cento e onze reais e oitenta e seis centavos)
, conforme petição juntada no ID 331271916.

Determinada a penhora por meio do sistema SISBAJUD, houve o bloqueio, em
04/10/2022
, do montante de
R$ 648,72 (seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos),
conforme ID 331271926.

Reiterada a ordem de bloqueio via SISBAJUD, em
03/05/2024
, foi constrito o valor de
R$ 384,29 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos),
conforme ID 331271932.

Ainda, em
15/05/2024
, foi realizada consulta no sistema
Infojud
, da qual constou a inexistência de declaração de IRPF, bem como a ausência de informações relativas a operações imobiliárias (IDs 331271935/331271936).

Na mesma data, procedeu-se à consulta ao sistema
Renajud
, sendo constatada a existência do veículo
FIAT/PALIO FIRE FLEX
, ano/modelo 2007/2008, com restrição de alienação fiduciária (IDs 331271933/331271934).

No ID 331271947, consta alvará expedido em favor da parte exequente para levantamento dos valores bloqueados.

No período de
31/03 a 21/04/2025
, foi reiterada a ordem judicial de bloqueio via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, restando bloqueado o valor irrisório de
R$ 28,39 (vinte e oito reais e trinta e nove centavos)
, conforme ID 331271952.

Instada a manifestar-se, a parte exequente, em
06/05/2025
, pugnou pela reiteração do bloqueio via SISBAJUD, o que foi
indeferido
pelo Juízo singular, sob o fundamento de que a medida deve ser justificada por elementos concretos que indiquem alteração na situação financeira do devedor, o que não foi demonstrado.

Determinou, ainda, a intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito por ausência de bens penhoráveis e consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

No ID 331271963, a parte exequente limitou-se a reiterar o pleito anterior.

Diante disso, no ID 331271964, o magistrado singular julgou
extinta
a execução, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de condição de procedibilidade da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Pugna a parte pela
reiteração de buscas de bens a fim de satisfazer seu crédito
. Contudo, em análise dos autos, verifica-se que
já houve buscas anteriormente, quais não foram satisfatórias
. Assim, a parte pretende que o Estado Juiz atue como um "investigador", relegando ao Poder Judiciário um ônus que lhe é seu, sendo certo que
é do exequente o ônus de promover os atos do processo necessários ao seu deslinde, não podendo este Juízo tomar responsabilidade das partes para si, em especial, realizar buscas infinitas
.

Ainda,
a realização de novas buscas de bens passíveis de serem penhorados e existentes em nome do devedor apenas se mostra possível, quando demonstrada a alteração da situação financeira e caso se constate a existência de indícios de que a nova diligência se mostrará exitosa
, o que não ocorre no caso em questão, razão pela qual o pedido deve ser indeferido
. (...)”
(Grifei)

O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(Grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
(nova redação
–
XXI Encontro
–
Vitória/ES).

No caso, incumbe à parte credora indicar bens do devedor passíveis de constrição judicial. Dessa forma, não havendo a indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, mostra-se imperiosa a extinção do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção da execução.
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

(TJMT - N.U 1015140-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário
.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1035378-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito.

2-
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

3- Recurso conhecido e não provido

(TJMT - N.U 8047430-30.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (Grifei)

Insta ressaltar que a jurisprudência é no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença, no âmbito do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não obsta a retomada da execução perante o próprio Juizado, desde que não configurada a prescrição do crédito, bastando que o credor indique novos bens passíveis de penhora ou apresente elementos que evidenciem alteração na situação patrimonial do devedor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO ANTERIORMENTE ARQUIVADO. MOVIMENTAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 A 137 DO CPC. POSSIBILIDADE, EM TESE. ART. 52 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 60/FONAJE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312863352 – reclamação nº 1021089-02.2025.8.11.0003 – 2º JEC de Rondonópolis), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ter a ação executiva a mesma pretensão decorrente de reclamação anterior, onde expedida certidão de crédito, para fins de protesto ou averbação em órgãos de restrição. (1017429-05.2022.8.11.0003). 2-
Havendo interesse do Credor no prosseguimento da execução do título judicial, mesmo que já arquivado o procedimento, mas não ocorrida a prescrição, deve se dar nos próprios autos, mediante simples petição, com indicação de bens à penhora, e não o ingresso de execução autônoma
. 2.1)
A extinção da execução (extrajudicial/judicial), com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
. Precedentes. (TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479); (TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018); (TJPR – 2ª TR – RI nº 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024) e (TJSP – 1ª TR/Limeira – RI nº 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025). (...)

(TJMT - N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0055280-19.2025.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.10.2025) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora
.

O artigo 921, § 3º do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026